Tribunal: STF
Processo: ARE 1471530
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES AMBIENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento a agravo regimental no recurso em habeas corpus interposto pela defesa, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GRAMACHO. CRIMES AMBIENTAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme na direção de que, nos crimes societários, mostra-se impositivo que a denúncia contenha a descrição mínima da conduta de cada acusado e do nexo de causalidade, sob pena de ser considerada inepta. Registre-se que o nexo causal não pode ser aferido pela simples posição ocupada pela pessoa física na empresa. 



    2. A imputação de responsabilidade individual exige como substrato mínimo a identificação de comportamento concreto violador de um determinado tipo penal. Afinal, não se trata de responsabilizar os sujeitos pelo mero pertencimento à organização empresarial, mas pelo suposto cometimento de delitos a partir dela. 



    3. Na espécie, observa-se que a denúncia explicita a própria dificuldade de se estabelecer a responsabilidade penal diante do frequente remanejamento de profissionais, com a troca constante entre os administradores de uma sociedade e outra, dentro do grupo econômico. Tal comportamento, ao fim e ao cabo, teria como objetivo dificultar a aferição da responsabilidade, conforme se extrai da peça acusatória.



    4. Além dessa dinâmica estabelecida pelas sociedades empresariais, que acabou por dificultar, de fato, a precisa individualização da conduta de cada um dos acusados na denúncia, merece destaque, especificamente com relação ao insurgente, o fato de exercer cargo de Diretor Presidente da Solvi (sociedade controladora) à época dos fatos e da Revita, com a provável ciência e aquiescência com a prática de crimes ambientais, além da omissão quanto ao controle que deveria exercer nas sociedades controladas. 



    5. Assim, há descrição suficiente do nexo de causalidade que justifica a imputação penal, sobretudo diante do modus operandi explicitado pelo Ministério Público, a afastar a alegação de inépcia formal da denúncia, que é o que se pode examinar no presente momento e âmbito processuais.



    6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. LV, LIV e XLV do art. 5º da Constituição da República. 



     



    Sustentou que o Superior Tribunal de Justiça “referendou o recebimento de denúncia manifestamente inepta ofertada em face do ora recorrente, uma vez que a acusação não descreve qualquer conduta que teria sido praticada por ele, nem o vínculo dessa conduta com os supostos delitos ambientais que lhe foram imputados, impedindo o exercício da ampla defesa, do contraditório e por conseguinte violando as garantias do devido processo legal (art. 5º, LV e LIV da CF)” (fls. 12-13, e-doc. 18).



    Argumentou que, “ao assim decidir, permitiu que o recorrente passasse a integrar o polo passivo de ação penal contra si deflagrada única e exclusivamente em razão do cargo por ele ocupado à época dos fatos, de Diretor-Presidente da Solvi, endossando, assim, atribuição de responsabilidade penal objetiva (art. 5º, XLV da CF). Assim, o acórdão recorrido violou o dogma da responsabilidade penal com culpa” (fl. 13, e-doc. 18).



    Assinalou que se “sacramentou persecução penal instaurada com nítida ofensa à dignidade da pessoa humana em matéria penal (art. 1º., inciso III do texto constitucional)” (fl. 13, e-doc. 18).



    Pediu fosse “o Recurso Extraordinário ora interposto conhecido e provido, afastando-se as contrariedades a dispositivos constitucionais apontadas, com a consequente cassação do acórdão recorrido e o reconhecimento da inépcia da denúncia que ensejou a instauração da ação penal de autos nº 0009912-53.2017.8.14.0133, no que diz respeito ao recorrente, também com relação aos delitos dos arts. 54, caput, 56, caput, 68, caput e 60, caput, todos da Lei nº 9605/98 como medida de inteira justiça”.



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (fls. 7-12, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 20).



    No agravo, o agravante enfatiza que “o princípio da responsabilidade penal subjetiva (art. 5º, inciso XLV da Constituição Federal) viu-se infringido pelo acórdão recorrido que considerou regular a imputação de crimes ambientais ao agravante lastreada tão somente no cargo de Diretor-Presidente que ocupou na Solvi Participações S.A., holding do Grupo, independente de qualquer conduta sua que contribuísse para o resultado tido por delituoso. Para constatação dessa violação à norma constitucional basta a leitura do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em cotejo com a denúncia e a Constituição Federal e nada mais. 13. Como se verifica, não se cogita, para análise da questão constitucional posta, de exame de qualquer prova” (fl. 5, e-doc. 22).



    Assinala que “o mesmo sucede com relação à ofensa ao princípio da dignidade humana (art. 1º, inciso III do texto constitucional). O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em reiteradas oportunidades, consoante se consignou no Recurso Extraordinário, que persecuções penais desencadeadas a partir de denúncias genéricas, ineptas, que não descrevem as condutas tidas por delituosas atribuídas aos acusados, vulneram a dignidade humana e, por isso, são inadmissíveis no Estado Democrático de Direito. E essa é a questão constitucional deduzida no Recurso Extraordinário interposto em favor do ora agravante, que não demanda, de modo algum, exame de provas para sua análise. Uma vez mais, basta a leitura da denúncia e do acórdão recorrido à luz dos arts. 1º, III e 5º, XLV. 15. Desse modo, não há lugar, nem pertinência, para a aplicação da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal ao caso dos autos” (fls. 5-6, e-doc. 22).



    Pede “a retratação da decisão agravada e, caso seja mantida, requer-se da Colenda Turma Julgadora do Supremo Tribunal Federal o provimento do presente Agravo para, removendo o óbice da inadmissibilidade, conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto, como medida de justiça” (fl. 7, e-doc. 22). 



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta ao inc. III do art. 1º e aos incs. LV, LIV e XLV do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da aplicação da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e do Tema 660 da repercussão geral.



    6. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça. As instâncias antecedentes consideraram suficientes as provas de autoria e materialidade do crime imputado ao agravante e adequada a pena aplicada, tendo sido afastadas as arguições de nulidade, com fundamento nas provas lícitas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “Depreende-se dos autos que foi oferecida denúncia contra pessoas físicas e jurídicas ligadas ao Grupo Solvi Participações S. A., responsável pelo tratamento de resíduos das cidades da ‘Grande Belém’, cujo objeto seria a prática de supostos crimes ambientais ocorridos no Aterro Sanitário de Marituba, também conhecido como Central de Processamento e Tratamento de Resíduos Urbanos (CPTR), consubstanciados, em síntese, no armazenamento de chorume de forma supostamente excessiva e em áreas parcialmente descobertas. 



    O grupo Solvi Participações S. A. seria a empresa controladora da Revita Engenharia S. A. e da Vega Valorização de Resíduos S. A. Essas duas seriam sócias da Guamá – Tratamento de Resíduos Ltda. Esta última, comporia o conglomerado de empresas criadas pela Solvi Participações S. A. e, também, seria a empresa responsável pela gestão do Aterro Sanitário de Marituba.



    Segundo a denúncia, o recorrente – e outros oito corréus pessoas físicas, além das pessoas jurídicas Solvi Participações S. A., Guamá Tratamento de Resíduos Ltda., Revita Engenharia S. A. e Vega Valorização de Resíduos S. A. – haveria cometido os delitos ambientais previstos nos arts. 54, 56, 60 e 68 da Lei n. 9.605/1998 e 288 do CP, todos em concurso material e com a presença das agravantes do art. 15, II, ‘a’, ‘c’ e ‘o’, da Lei n. 9.605/1998 (...)



    Com essa diretriz, tenho assinalado, em casos com questão jurídica similar, sobretudo naqueles em que há a imputação de crimes tributários empresariais, que o nexo causal não pode ser aferido pela simples posição ocupada pela pessoa física na empresa.



    Vale dizer, ‘para se imputar determinada responsabilidade penal é necessária a descrição do nexo causal, isto é, não há como considerar que a posição de gestor, diretor ou sócio administrador de uma empresa implica a presunção de que houve a participação no delito, se não houver, no plano fático-probatório, alguma circunstância que o vincule à prática delitiva’ (RHC n. 109.037/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022, destaquei).



    De fato, a imputação de responsabilidade individual exige como substrato mínimo a identificação de comportamento concreto violador de um determinado tipo penal. Afinal, não se trata de responsabilizar os sujeitos pelo mero pertencimento à organização empresarial, mas pelo suposto cometimento de delitos a partir dela.



      Assim, é insuficiente e equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado aos fatos, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo (comprovação da existência de plano delituoso comum ou contribuição relevante para a ocorrência do fato criminoso). 



    Deveras, em relação aos feitos oriundos da ‘Operação Gramacho’, submeti ao colegiado os votos proferidos nos RHCs n. 139.468 (recorrente Tadayuki), 139.472/PA (recorrente Mauro) e 139.465 (recorrente Lucas).



      Nos três julgamentos, esta Turma, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos a fim de reconhecer a inépcia formal da denúncia somente quanto ao delito de associação criminosa e determinou o prosseguimento da instrução para apurar os supostos crimes ambientais. (...)



    Dito isso, reitero, no caso, que a denúncia explicita a própria dificuldade de se estabelecer a responsabilidade penal diante da frequente alteração de profissionais, com a ‘troca constante entre Diretores, administradores dentro do grupo SOLVI’ (fl. 42, grifei). E ainda: ‘o remanejamento de profissionais, pela SOLVI, para quaisquer das sociedades controladas, também é outra característica que demonstra seu controle sobre todas as controladas’ (fl. 42, destaquei).



    Tal comportamento, ao fim e ao cabo, teria como objetivo dificultar ou impedir a aferição da responsabilidade, conforme se extrai da peça acusatória (fls. 46-47):



    No presente caso a estrutura dessas pessoas jurídicas se imiscui de modo, no mínimo, suspeito, visto que há uma sociedade controladora, que dispõe de poder de direcionamento e mando, que controla outras (REVITA, VEGA) para implementarem a política de resíduos sólidos, e quando de fato, conseguem as licenças devidas, criam outra sociedade, local (GUAMÁ), para dificultarem a aferição da responsabilidade, e acaso o empreendimento apresente problemas, não se vincula diretamente o nome das sócias e controladora, para não ‘SUJÁ-LAS’ no mercado, à atuação ilegal da sociedade local que operacionaliza a atividade, no nosso caso, a GUAMÁ. Ressalte-se que essa estrutura é utilizada no Brasil inteiro.[...]Outro fato que corrobora esta suspeita é o revezamento e troca entre Diretores, administradores dentro do Grupo SOLVI. Observa-se, logo de início pelos organogramas da SOLVI e REVITA, e publicações no Diário Oficial, que o denunciado CARLOS VILLA, era Diretor Presidente da REVITA (fls. 25 e ss), e hoje é Diretor Presidente da SOLVI (fls. 03/05). O denunciado TADAYUKI foi sócio da GUAMÁ juntamente com a REVITA (fls. 11/22); foi em 2007, 2010 e 2015 diretor técnico da SOLVI (fls. 04/05); foi em 2007 diretor técnico da REVITA (fl. 25) e de 2008/2015 foi do Conselho de Administração deste, e até 2016 foi Presidente do Conselho Administrativo da VEGA (fls. 178/179 de 2013/2016). Portanto, verifica-se que a estrutura utilizada por todo o grupo favorece a prática de crimes ambientais e dificulta a imputação criminal, já que como a exemplo do que foi relatado acima, na pratica as sócias da GUAMÁ, VEGA e REVITA possuem os mesmos sócios-diretores, e a SOLVI é a controladora como acionista absoluta de todas.



    Além dessa dinâmica apresentada no âmbito das empresas envolvidas, que acaba por dificultar, de fato, a precisa individualização da conduta de cada um dos acusados na denúncia, merece destaque, especificamente com relação ao insurgente, o fato de exercer cargo de Diretor Presidente da Solvi (sociedade controladora) à época dos fatos, in verbis: ‘Nesse ínterim começamos pela SOLVI que na data dos crimes ambientais em comento tinha como Diretor Presidente o denunciado CARLOS LEAL VILLA’ (fl. 50, destaquei).



    Oportuno registrar que a discussão quanto à data de saída do cargo societário da empresa Guamá exige dilação probatória e não pode ser apreciada na estreita via deste writ. 



    Deve ser averiguado, no curso da instrução, quem, efetivamente, à época dos ilícitos ambientais - e não da fiscalização realizada - era proprietário, administrador e exercia o cargo de Diretor Presidente, ou seja, quem, efetivamente, contribuiu, de forma comissiva ou omissiva, com a prática criminosa". 



    Transcrevo a seguinte passagem que denota, de acordo com a inicial, a ativa atuação finalística do recorrente (fls. 51-52, grifei):



    CARLOS LEAL VILLA é o diretor-presidente do grupo SOLVI, e como tal é o responsável por todo o grupo, segundo vasta documentação que já consta nos autos. A sua atuação é ativa, visto que fala diretamente pelo grupo, conforme fls. 195, participa das principais reuniões, assembleias e deliberações com poder de comando e direcionamento, conforme se verifica em diversos documentos da SOLVI, REVITA, VEGA [...]. Neste sentido, como principal cabeça e pessoa de comando do grupo, tem conhecimento de todas as atividades desenvolvidas, e não pode alegar desconhecimento, já que, como se disse antes, é sua obrigação também velar pelo controle das atividades desenvolvidas por suas sociedades controladas. Consta ainda como prova do conhecimento da atuação criminosa da Guamá a vinda constante de profissionais com o intuito de adequar o funcionamento da CPTR Marituba à legislação ambiental, profissionais vinculados diretamente ao grupo SOLVI, como é o caso de BRUNO TYAKI, cujo depoimento está em anexo. Assevere-se que pela não adequação da CPTR à legislação e ao projeto aprovado na SEMAS, a SOLVI deixou de despender, economizando muitos recursos financeiros, em proveito dos réus, logo não podem alegar, de forma alguma desconhecimento das situações descritas na posição em que ocupam, já que recebem os bônus e dever arcar também com os ônus que é responsabilidade, o gerenciamento e controle das sociedade vinculadas ao grupo econômico. [...] CARLOS LEAL VILLA, também se apresenta como responsável direto pela REVITA e VEGA, já que sócio acionista absoluto das mesmas, enquanto SOLVI, sendo a pessoa que assina, comanda todos os atos de direção e chefia, e elege os administradores, e contra a equipe técnica, cuja diretoria destas duas sociedades foi atribuída aos denunciados LUCAS RODRIGO FELIPE e MAURO RENAN PEREIRA COSTA.



    Como se observa pelo trecho retromencionado, é possível inferir que a imputação feita contra o recorrente não partiu da simples presunção discursiva de sua posição na empresa ou da condição de administrador, mas de sua atuação abrangente dentro da empresa, com a provável ciência e aquiescência com a prática de crimes ambientais. 



    Destaque-se que, segundo a denúncia, o agravante era a ‘principal cabeça e pessoa de comando do grupo’ (fl. 51, grifei) e tinha conhecimento dos delitos ambientais, porquanto havia profissionais da Solvi que eram constantemente deslocados para a Guamá ‘com o intuito de adequar o funcionamento da CPTR Marituba à legislação ambiental’ (fl. 52, destaquei). 



    Logo, há descrição suficiente do nexo de causalidade que justifica a imputação penal pelos crimes ambientais, sobretudo diante do modus operandi explicitado pelo Ministério Público, a afastar a alegação de inépcia formal da denúncia, que é o que se pode examinar no presente momento e âmbito processuais.



      As discussões trazidas pela defesa no agravo regimental demandam análise probatória e devem ser solucionadas junto ao mérito” (fls. 6-12, e-doc. 16).



    Está comprovado, portanto, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal). A alegada ofensa ao inc. III do art. 1º e aos incs. LV, LIV e XLV do art. 5º da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, 
INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 951.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Prescrição. Alegação de aplicação às pessoas jurídicas do lapso previsto no inciso I do art. 114 do CP (prescrição da pena de multa). 4. Incidência das súmulas 282 e 356. 5. Ofensa indireta ao texto constitucional. 5. Súmula 279. 6. Não configurada a ocorrência de prescrição em relação ao crime imputado. 7. Nos crimes ambientais, às pessoas jurídicas aplicam-se as sanções penais isolada, cumulativa ou alternativamente, somente as penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade (art. 21 da Lei 9.605/98). No caso, os parâmetros de aferição de prazos prescricionais são disciplinados pelo Código Penal. Nos termos do art. 109, caput e parágrafo único, do Código Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se, às penas restritivas de direito, o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade, regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. O crime do art. 54, § 1º, da Lei 9.605/98 – o qual estabelece pena de detenção de seis meses a um ano, e multa – prescreve em 4 anos (CP, art. 109, V). Não ocorrência do prazo de 4 anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. Prescrição não caracterizada. Não se afasta o lapso prescricional de 2 anos, se a pena cominada à pessoa jurídica for, isoladamente, de multa (inciso I, art. 114, do CP). 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 944.034-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.10.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Art. 48 da Lei 9605/1998 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação). Denúncia. 3. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 5. Prescrição. Pleito que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da interpretação da legislação infraconstitucional. 6. O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza permanente, de modo que o prazo prescricional inicia-se com a cessação da conduta delitiva. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 923.296-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora